Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725356-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SILVEIRA APELADO: DIEGO DE MELLO GIALLANZA, DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME, LUCAS ALVES FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANIEL SILVEIRA contra a sentença proferida da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por LUCAS ALVES FURTADO em seu desfavor e OUTROS, julgou procedentes os pedidos. O recurso não veio acompanhado do preparo, embora o apelante não seja beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual concedi prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. A decisão foi devidamente publicada, não tendo havido manifestação da parte apelante, o que obsta o conhecimento do recurso, por ser deserto. Conforme certidão ID 21651842, transcorreu in albis o prazo para o apelante trazer aos autos a guia de preparo devidamente recolhida. Portanto, o recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, o que inviabiliza seu conhecimento em razão da irregularidade formal, consoante dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator